Tribunal: STJ
Processo: 5317810-49.2017.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818487 - GO (2024/0481513-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AURELIO BRASIL LIMA
ADVOGADO
: MARCIO RAMOS BARBOSA - GO044678
AGRAVADO
: BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA MARA FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS - GO042809
LUCAS FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS - GO034074
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL
KOMPETENZ-KOMPETENZ.
PARA DECIDIR SOBRE EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DA
CONVENÇÃO. ALEGAÇÕES FUNDADAS NO CDC E NO
DA
ART. 26

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
9.514/1997.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
211/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu da apelação por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença, destacando que
os apelantes não enfrentaram a ratio decidendi – extinção do processo
em virtude da convenção de arbitragem e da anuência prévia das partes
–, limitando-se a desenvolver argumentação genérica sobre a validade
da cláusula compromissória.
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, ainda que seja possível reproduzir
argumentos já deduzidos em peças anteriores, é imprescindível que a
Documento eletrônico VDA52023979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 76ea6b0b-1ace-4156-95f9-c98f5bcb0d63

apelação dialogue diretamente com os fundamentos da decisão
recorrida, infirmando-os de forma específica, sob pena de inépcia
recursal.
3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
Tribunal de origem analisou, de forma suficiente, os pontos necessários
à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
4. A decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito encontra
respaldo no princípio
, consagrado no
o,
kompetenz-kompetenz
art. 8
parágrafo único, da
cabendo ao próprio árbitro decidir
Lei 9.307/1996,
sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.
5. Alegações fundadas nos arts. 4o, 6o e 8o do CDC e no
da
art. 26
não podem ser analisadas nesta instância, diante da
Lei 9.514/1997
ausência de prequestionamento, incidindo a Súmula 211/STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
28/10/2025
03/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 76ea6b0b-1ace-4156-95f9-c98f5bcb0d63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818487 - GO (2024/0481513-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AURELIO BRASIL LIMA
ADVOGADO
: MARCIO RAMOS BARBOSA - GO044678
AGRAVADO
: BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA MARA FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS - GO042809

LUCAS FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS - GO034074
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL
KOMPETENZ-KOMPETENZ.
PARA DECIDIR SOBRE EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DA
CONVENÇÃO. ALEGAÇÕES FUNDADAS NO CDC E NO
DA
ART. 26

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
9.514/1997.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
211/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu da apelação por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença, destacando que
os apelantes não enfrentaram a ratio decidendi – extinção do processo
em virtude da convenção de arbitragem e da anuência prévia das partes
–, limitando-se a desenvolver argumentação genérica sobre a validade
da cláusula compromissória.
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, ainda que seja possível reproduzir
argumentos já deduzidos em peças anteriores, é imprescindível que a
apelação dialogue diretamente com os fundamentos da decisão
recorrida, infirmando-os de forma específica, sob pena de inépcia
recursal.
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
Tribunal de origem analisou, de forma suficiente, os pontos necessários
à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
4. A decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito encontra
respaldo no princípio
, consagrado no
o,
kompetenz-kompetenz
art. 8
parágrafo único, da
cabendo ao próprio árbitro decidir
Lei 9.307/1996,
sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.
5. Alegações fundadas nos arts. 4o, 6o e 8o do CDC e no
da
art. 26
não podem ser analisadas nesta instância, diante da
Lei 9.514/1997
ausência de prequestionamento, incidindo a Súmula 211/STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AURÉLIO BRASIL
LIMA, MARIA ANTÔNIA BEZERRA e GEAN BEZERRA (AURÉLIO e outros) contra
decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu
o recurso especial manejado com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 11a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA C/C PEDIDO DE PROLAÇÃO DE
SENTENÇA ARBITRAL COMPLEMENTAR C/C DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. FATOS
NOVOS. INEXISTÊNCIA. I – Impõe-se o não conhecimento do recurso
que não ataca especificamente os fundamentos do ato decisório; II – No
apelo, os autores/apelantes trazem argumentos que combatem a
validade e a eficácia da cláusula compromissória; atacam a possibilidade
de a Corte Arbitral executar suas próprias decisões; e prequestionam
diversos dispositivos da lei de arbitragem, sem assinalar qual o
desacerto das razões de decidir do Juízo sentenciante; III – Caberia aos
apelantes, entretanto, refutarem as razões de decidir que embasam o
julgado, em que o Juízo a quo decretou a extinção da ação anulatória
vertente, tendo em vista a anuência dos recorrentes, nos autos das
reclamações movidas junto à Corte Arbitral, com a convenção de
arbitragem (art. 337, inciso X e §5o, do CPC), obstando a possibilidade
de julgamento imediato da questão, pelo Poder Judiciário, já que a
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

controvérsia relativa à existência, validade e eficácia da cláusula
compromissória deve ser dirimida pela própria Corte Arbitral,
descabendo a análise prévia de irregularidade de cláusula arbitral pelo
Juízo Comum; IV – A ausência de diálogo entre as razões recursais e os
fundamentos da decisão viola o princípio da dialeticidade; V – A
inexistência de fatos novos impossibilita eventual retratação da decisão
monocrática
agravada.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 1.290-1.298)

Os embargos de declaração de AURÉLIO e outros foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.323-1.336).
Nas razões do agravo, AURÉLIO e outros apontaram (1) cabimento do agravo,
tempestividade, gratuidade e inexistência de aplicação de repetitivos ou repercussão
geral como óbice ao processamento (CPC,
, sustentando inadequação da
art. 1.042)
negativa de admissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls. 1.453/1.454); (2) indevida
aplicação da
pela Vice-Presidência, afirmando que a fundamentação do
Súmula 284/STF
recurso especial estaria clara, delineada e inteligível, com exposição temática suficiente
(e-STJ, fl. 1.457); (3) equívoca invocação das Súmulas 5 e 7/STJ, porque não pretendido
o reexame de provas nem interpretação de cláusulas contratuais, mas o exame de
violação direta de lei federal (
CPC, CDC), inclusive quanto ao
§
Lei 9.307/1996,
art. 32,
4o, da Lei de Arbitragem (e-STJ, fls. 1457/1458); (4) inadequação dos precedentes
citados como paradigmas pela decisão de inadmissibilidade, por não identidade fática e
por tratar de matérias distintas das ventiladas no recurso (e-STJ, fl. 1458); (5) pedido de
efeito suspensivo e de processamento do recurso especial, com retratação da decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1.452/1.453 e 1.459).
Houve
apresentação
de
contraminuta
por
BOM
RETIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
MONTE
HEBROM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (BOM RETIRO e outro), defendendo a
inadmissibilidade do recurso especial por incidência das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284
/STF, bem como a inexistência de violação de dispositivos legais federais e a natureza
eminentemente fática da controvérsia (e-STJ, fls. 1.431-1.438). Posteriormente,
certificado o decurso de prazo sem contraminuta específica ao agravo (e-STJ, fl. 1.464).

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por AURÉLIO e outros, com
fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão
a
art. 105
proferido pela 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, em
agravo interno, manteve decisão monocrática de não conhecimento da apelação por
ofensa ao princípio da dialeticidade (e-STJ, fls. 1.290-1.298).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, AURÉLIO e outros apontaram
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional e devida fundamentação, por violação dos arts. 489, 1.022,
1.023, 1.024 e 1.025 do Código de Processo Civil, alegando omissões, contradições e
erro material não enfrentados nos embargos de declaração e na decisão colegiada (e-
STJ, fls. 1.343-1.346 e 1.368-1.371);
violação dos arts. 932, inciso III, 1.009, § 1o,
(2)
1.010 e 1.013,
, § 4o, do Código de Processo Civil, ao não conhecer da apelação
caput
por suposta ausência de dialeticidade e ao deixar de apreciar devoluções recursais
obrigatórias (e-STJ, fls. 1.360-1.373 e 1.376/1.377);
violação de dispositivos da
(3)
(arts. 13, 20, 33, § 4o, e 6o, parágrafo único), sustentando que cabe ao
Lei 9.307/1996
Poder Judiciário complementar sentença arbitral quando o árbitro não decidir todos os
pedidos, que a confiança no árbitro pertence às partes e que não haveria anuência ou
compromisso válido para impor a arbitragem (e-STJ, fls. 1.343-1.348 e 1.374/1.375); (4)
violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o, 6o e 8o), por
suposto desrespeito a direitos básicos do consumidor e a política nacional de relações de
consumo em contexto de cláusula compromissória e atuação da Corte arbitral (e-STJ, fls.
1.369-1.374);
violação do
da
afirmando indevida atuação da
(5)
art. 26
Lei 9.514/1997,
Corte arbitral em notificações de mora e rescisões de contratos com alienação fiduciária,
cuja competência seria do registro de imóveis (e-STJ, fls. 1.375/1.376).
Houve apresentação de contrarrazões por BOM RETIRO e outro, defendendo:
incidência da
por necessidade de reexame fático-probatório; inexistência
Súmula 7/STJ
de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois os embargos de declaração visaram
rediscussão de mérito; correção do não conhecimento da apelação por falta de
impugnação específica e dissociação das razões com os fundamentos da sentença; e
ausência de demonstração de afronta direta a lei federal (e-STJ, fls. 1.431-1.438).
Na origem, o caso cuida de ação de anulação de cláusula compromissória c/c
pedido de prolação de sentença arbitral complementar c/c declaratória de inexigibilidade
de crédito c/c rescisão contratual, proposta por compradores de imóvel contra empresas
do setor imobiliário; o contrato no 755, celebrado em 1o/6/2014, continha cláusula
compromissória em favor da 2a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia; houve
submissão prévia de controvérsia a reclamações arbitrais no 3920/16 (sentenciada) e no
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

177/17 (em tramitação) (e-STJ, fls. 1.231-1.233 e 1.353-1.355); o Juízo de primeira
instância extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC,
VII), por reconhecer a
art. 485,
convenção de arbitragem (CPC,
X, § 5o) e aplicar o princípio
art. 337,
kompetenz-
(
o, parágrafo único), registrando a anuência dos autores
kompetenz Lei 9.307/1996, art. 8
à arbitragem nas reclamações mencionadas e a impossibilidade de o Judiciário apreciar
nulidade de cláusula arbitral previamente anuída pelo consumidor (e-STJ, fls. 1.231-
1.233 e 1.354); não se conheceu da apelação dos autores por afronta ao princípio da
dialeticidade, pois as razões não teriam refutado, de forma específica, os fundamentos
da sentença, limitando-se a discutir validade/eficácia da cláusula compromissória e
temas da lei de arbitragem sem enfrentar a premissa da anuência e da competência do
Juízo arbitral (e-STJ, fls. 1.236-1.238 e 1.293-1.295); o agravo interno foi desprovido,
com reforço da
da decisão monocrática (e-STJ, fls. 1.293-1.296 e 1.298);
ratio decidendi
embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios do
do CPC
art. 1.022
e por finalidade de rejulgamento do mérito, consignando-se a regra do
do CPC
art. 1.025
quanto ao prequestionamento (e-STJ, fls. 1325/1333 e 1336); interposto recurso especial
pelos autores, a Vice-Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o apelo nobre, por
incidência das Súmulas 284/STF (deficiência de fundamentação quanto aos arts. 489 e
1.022 do CPC) e 5 e 7/STJ (necessidade de interpretação contratual e revolvimento
fático), além de acórdão em harmonia com a orientação do STJ sobre competência do
Juízo arbitral (e-STJ, fls. 1.442-1.445); sobreveio o presente agravo em recurso especial,
com a finalidade de destrancar o REsp para julgamento por esta Corte Superior.
Trata-se de impugnação, por via de agravo em recurso especial, à decisão
que inadmitiu recurso especial destinado a reformar acórdão colegiado que não
conheceu de apelação por ausência de dialeticidade e manteve a extinção sem
resolução do mérito em razão de convenção de arbitragem.
O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, por incidência das Súmulas 284/STF e 5 e 7/STJ, deve ser mantida ou
afastada; (ii) houve negativa de prestação jurisdicional nas decisões colegiadas quanto
aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iii) a controvérsia devolvida no recurso especial comporta
exame por violação direta da lei federal, sem revolvimento probatório, inclusive no
tocante ao não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade e à competência
do Juízo arbitral nos termos da Lei 9.307/1996.

(1) Da violação dos arts. 489, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025 do Código de
Processo Civil
AURÉLIO e outros sustentam que o Tribunal de origem teria deixado de se
manifestar sobre omissões relevantes, além de não sanar contradições e supostos erros
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

materiais apontados nos embargos de declaração. Alegam que as teses apresentadas,
sobretudo quanto à cláusula compromissória e à atuação da corte arbitral, não foram
apreciadas de modo suficiente, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Todavia, não lhes assiste razão.
O acórdão recorrido examinou, de forma clara e suficiente, a questão posta,
consignando que as razões de apelação não enfrentaram, de modo específico, os
fundamentos da sentença, o que acarretou o não conhecimento do recurso por violação
ao princípio da dialeticidade. Os embargos de declaração, por sua vez, foram rejeitados
sob o fundamento de inexistirem omissão, contradição ou erro material a ser corrigido,
limitando-se os embargantes a pretender a rediscussão da matéria já decidida.
Nessa linha, não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o
julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas
partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia. A decisão, ainda que
contrária à pretensão de AURÉLIO e outros, apresentou fundamentação idônea e
suficiente para permitir o controle pelas instâncias superiores, não havendo falar em
afronta ao
do CPC, nem em violação dos arts. 1.022 a 1.025.
art. 489
No tocante à dialeticidade, AURÉLIO e outros sustentam que a apelação teria
sido clara quanto à impugnação da sentença, enfrentando os pontos decisivos e trazendo
fundamentos jurídicos para afastar a extinção do feito. Afirmam que não houve
dissociação entre as razões recursais e a sentença, mas sim reiteração da controvérsia
sobre a validade e eficácia da cláusula arbitral, de modo que o Tribunal teria aplicado de
forma incorreta o princípio da dialeticidade.
Ocorre que o Tribunal estadual, desde a decisão monocrática, destacou que
as razões da apelação não dialogaram com a premissa central da sentença, que havia
extinguido o processo sem resolução do mérito com fundamento na convenção de
arbitragem e na anuência dos próprios autores em reclamações arbitrais anteriores. Em
vez de refutar essa
, os apelantes limitaram-se a questionar
ratio decidendi
genericamente a cláusula compromissória e a atuação da Corte arbitral, sem impugnar
diretamente os fundamentos da extinção. Por essa razão, concluiu-se pela ausência de
impugnação específica e, portanto, pelo não conhecimento da apelação.
O Colegiado, ao julgar o agravo interno, reafirmou essa orientação,
salientando que o recurso deve enfrentar objetivamente os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de violar o
III, do CPC. Assim, a inadmissibilidade do
art. 932,
recurso se deu por vício formal reconhecido e adequadamente fundamentado.
Diante desse quadro, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem
em ausência de fundamentação. O Tribunal apreciou a matéria de forma suficiente e
coerente, explicando por que entendeu não haver diálogo entre as razões da apelação e
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

os fundamentos da sentença. A decisão encontra-se alinhada à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se configura ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão examina as questões essenciais e
fundamenta adequadamente a conclusão, ainda que de modo contrário ao interesse da
parte.
Consequentemente, afasta-se a alegada violação a tais dispositivos,
mantendo-se hígido o acórdão recorrido nesse aspecto.
(2) Da violação dos arts. 932, inciso III, 1.009, § 1o, 1.010 e 1.013,
, § 4o,

caput
do Código de Processo Civil
No segundo ponto, AURÉLIO e outros alegam violação dos arts. 932, inciso III,
1.009, § 1o, 1.010 e 1.013,
, § 4o, do CPC, sustentando que o TJGO incorreu em
caput
equívoco ao não conhecer da apelação por suposta ausência de dialeticidade e ao deixar
de apreciar matérias que seriam de devolução obrigatória em sede recursal.
Argumentam que suas razões atacaram, sim, os fundamentos da sentença,
pois discutiram a validade da cláusula compromissória, a competência do Juízo arbitral e
a possibilidade de atuação do Poder Judiciário diante de omissões da sentença arbitral.
Asseveram que, ainda que houvesse falhas formais no recurso, o Tribunal deveria ter
superado tais vícios em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e
apreciado o mérito da apelação, inclusive aplicando o
§ 4o, do CPC, que
art. 1.013,
autoriza o Tribunal a julgar desde logo a lide quando a causa versar apenas sobre
matéria de direito.
Ocorre que o Tribunal goiano decidiu em sentido diverso. Na decisão
monocrática, ratificada em agravo interno, consignou-se que as razões recursais
apresentadas pelos apelantes não enfrentaram especificamente o fundamento da
sentença, qual seja, a anuência dos autores à convenção de arbitragem nas reclamações
anteriores e a aplicação do princípio
, que atribui ao próprio árbitro
kompetenz-kompetenz
a competência para decidir sobre a validade e eficácia da cláusula compromissória. Em
vez de atacar essa premissa, os apelantes limitaram-se a reiterar teses de nulidade da
cláusula e a suscitar discussões em torno da Lei de Arbitragem, sem indicar de que
forma tais argumentos infirmariam o motivo pelo qual o juízo singular extinguiu o
processo. A Corte estadual entendeu, por isso, que houve dissociação entre a sentença
e a apelação, configurando a ausência de dialeticidade e autorizando o não
conhecimento do recurso, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a apelação deve impugnar, de forma clara e direta, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento de recurso cujas razões não enfrentam
os motivos determinantes da sentença. Ainda que seja possível, em hipóteses
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

excepcionais, aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, não se pode afastar a
exigência legal de que o recorrente demonstre, de maneira objetiva, o desacerto da
decisão impugnada.
No caso em exame, a Corte de origem foi explícita ao apontar a ausência de
impugnação específica e a completa desconexão entre os fundamentos da sentença e os
argumentos do recurso de apelação, razão pela qual o não conhecimento não viola os
arts. 1.009 a 1.013 do CPC, mas encontra amparo na regra processual e na orientação
jurisprudencial consolidada, vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA .
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO
ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
1 .
SÚMULA 83/STJ.
No
caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem
infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o
acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ
sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja
vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos
apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é
certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo,
de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado
sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto
os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório.
. 3. Agravo interno a que se nega
Incidência da Súmula 83/STJ
provimento.
(AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA,
Data de Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

5/3/2024,
12/3/2024 –
grifos acrescidos).

Dessa forma, afasto a alegada violação dos dispositivos invocados, porquanto
o acórdão recorrido se harmoniza com a interpretação dada pelo STJ ao princípio da
dialeticidade, segundo a qual não cabe ao Tribunal examinar mérito de recurso que não
enfrenta a fundamentação da decisão impugnada.

(3) Da violação de dispositivos da
(arts. 13, 20, 33, § 4o, e 6o,
Lei 9.307/1996
parágrafo único)
AURÉLIO e outros sustentam violação de diversos dispositivos da
(arts. 13, 20, 33, § 4o, e 6o, parágrafo único), argumentando, em síntese,
Lei 9.307/1996
que caberia ao Poder Judiciário complementar a sentença arbitral quando o árbitro
deixasse de apreciar todos os pedidos, que a confiança no árbitro pertence às partes
contratantes e que não haveria anuência ou compromisso válido para impor a arbitragem
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

no caso concreto. Alegam, ainda, que a cláusula compromissória não poderia ser
considerada obrigatória, seja por ausência de consentimento inequívoco, seja pela
natureza consumerista da relação.
Ocorre que a sentença de primeiro grau extinguiu a demanda sem resolução
de mérito justamente com base na cláusula compromissória, reconhecendo que
AURÉLIO e outros já haviam se submetido à jurisdição arbitral em reclamações
anteriores, inclusive participando de audiência e homologando acordo em uma delas. A
decisão aplicou expressamente o princípio da
previsto no
o,
kompetenz-kompetenz,
art. 8
parágrafo único, da Lei de Arbitragem, segundo o qual compete ao próprio árbitro decidir
acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. O TJGO, ao
manter a sentença, reafirmou essa premissa, deixando claro que não cabe ao Judiciário,
em ação autônoma, afastar previamente cláusula arbitral que já fora aceita pelas partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
reconhecendo a força vinculante da cláusula compromissória e a competência do juízo
arbitral para apreciar sua validade, de modo que eventual intervenção judicial somente é
admitida de forma subsidiária e restrita às hipóteses de nulidade previstas no
da
art. 32
Lei 9.307/1996.
Confira-se precedente nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSO CIVIL (
. REPRESENTAÇÃO
CPC/2015)
COMERCIAL. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E OUTROS
ENCARGOS . EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
FORÇA VINCULANTE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N . 83/STJ. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido adotou solução em
consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "a
cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força
vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a
competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais
disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal" (REsp n . 1.465.535/SP,
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 2 . A revisão do julgado recorrido, a fim
21/6/2016,
22/8/2016)
de reconhecer a ilegalidade do compromisso arbitral, exigiria o
revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das
circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em
recurso especial, em virtude da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça. 3. A incidência das Súmulas n . 5 e 7/STJ
impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas
do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar
similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma
vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas
de cada processo. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à multa do
.
art. 1
021, § 4o, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. De acordo
com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não
cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo
interno.6 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.498.900/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Do mesmo modo, a tese de que o Judiciário poderia “complementar” sentença
arbitral, prevista no
§ 4o, da Lei de Arbitragem, não se aplica à hipótese dos
art. 33,
autos, pois nem sequer houve trânsito em julgado de decisão arbitral incompleta, mas
sim extinção da ação judicial por incompetência, em virtude da convenção de arbitragem
já acionada.
Portanto, não há falar em violação dos arts. 13, 20, 33, § 4o, e 6o, parágrafo
único, da
A decisão de não conhecer da apelação, bem como de manter
Lei 9.307/1996.
a extinção do processo sem exame do mérito, encontra respaldo legal e jurisprudencial,
em conformidade com o princípio da autonomia da vontade das partes e com a diretriz da
competência do próprio árbitro para apreciar a validade da convenção arbitral. Afasta-se,
assim, a alegada afronta à legislação especial invocada.

(4) Da violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o,
6o e 8o)
Sustentam ainda, AURÉLIO e outros, violação dos arts. 4o, 6o e 8o do Código
de Defesa do Consumidor, argumentando que houve desrespeito a direitos básicos do
consumidor e a política nacional de relações de consumo, em razão da cláusula
compromissória prevista no contrato de compra e venda do imóvel e da consequente
submissão da controvérsia à arbitragem. Alegam que, tratando-se de relação
consumerista, não seria possível impor compulsoriamente a arbitragem, o que
configuraria afronta às normas protetivas do CDC.
Todavia, a insurgência não pode prosperar.
Observa-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo específico sobre a
aplicação dos arts. 4o, 6o e 8o do CDC, limitando-se a reconhecer a existência da
cláusula compromissória e a anuência de AURÉLIO e outros em procedimentos arbitrais
anteriores, circunstância suficiente para atrair a incidência do princípio da kompetenz-
e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. Em nenhum
kompetenz
momento o acórdão recorrido examinou, de modo autônomo, a tese de afronta ao CDC,
nem mesmo quando instado em embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

Nesse contexto, a ausência de debate explícito sobre a matéria impede o
conhecimento do recurso especial nesse particular, em razão da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo tribunal a quo.
Assim, ainda que os recorrentes tenham invocado a legislação consumerista,
não houve efetivo prequestionamento da matéria, o que constitui óbice intransponível ao
seu exame pelo STJ.
Por essas razões, afasta-se a alegada violação dos arts. 4o, 6o e 8o do CDC,
mantendo-se o acórdão recorrido também nesse ponto.
(5) Da violação do
da

art. 26
Lei 9.514/1997
Por fim, afirmam ter havido violação do
da
sob o
art. 26
Lei 9.514/1997,
argumento de que a Corte arbitral teria assumido atribuições indevidas relativas à
notificação de mora e à rescisão de contratos garantidos por alienação fiduciária,
providências que, a seu ver, competem exclusivamente ao registro de imóveis.
Defendem que tal deslocamento de competência comprometeria a legalidade do
procedimento previsto na legislação especial.
Não obstante, a alegação não pode ser examinada nesta esfera recursal.
O Tribunal de origem, ao julgar a controvérsia, limitou-se a reconhecer a
existência da cláusula compromissória e a participação de AURÉLIO e outros em
procedimentos arbitrais anteriores, aplicando o princípio da competência-competência
para justificar a extinção do processo sem exame do mérito. Em nenhum momento houve
pronunciamento específico sobre a pertinência da invocação do
da
art. 26
Lei 9.514/1997,
nem mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Diante da ausência de manifestação expressa sobre o tema, resta
caracterizada a falta de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 211 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é admissível recurso especial quando a
matéria não foi apreciada pelo tribunal de origem, ainda que tenham sido opostos
embargos de declaração.
Assim, não cabe ao STJ analisar, de forma originária, a suposta usurpação de
competência pelo Juízo arbitral em relação aos atos de registro imobiliário, motivo pelo
qual a tese de afronta ao
da
não merece conhecimento.
art. 26
Lei 9.514/1997
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, limitados a
20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51806415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:42
Código de Controle do Documento: f12d578c-0b40-4473-b3b5-9fd309c7e2f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.487 / GO
Número Registro: 2024/0481513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531781049 53178104920178090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURELIO BRASIL LIMA
ADVOGADO
: MARCIO RAMOS BARBOSA - GO044678
AGRAVADO
: BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : SANDRA MARA FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS - GO042809
LUCAS FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS - GO034074
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52006024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:22
Código de Controle do Documento: ff1091ea-bdfb-4070-ba85-f98aafd6c5c4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:22
Código de Controle do Documento: ff1091ea-bdfb-4070-ba85-f98aafd6c5c4